Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-86.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701531-86.2020.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ANTONIO FEITOSA DE AZEVEDO D E S P A C H O Considerando que o Apelado manifestou-se nos autos (ID 18268874), intime-o para apresentar contrarrazões ao recurso. Publique-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator